Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716809-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: IRMA CLAUDIA DO NASCIMENTO MORAIS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S. A., em face da decisão proferida pelo Juízo Cível do Guará que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0706434-23.2018.8.07.0014, rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor. A Agravante afirma que a execução extrapola o acórdão executado, pois o Juízo considerou o início da mora da Executada no primeiro dia de abril, sendo certo que a decisão colegiada é clara ao prever o período de mora entre 30/04/2016 até 17/10/2016, não acolhendo a impugnação quanto ao pedido de decote dos lucros cessantes referentes ao mês de abril. Afirma que o Tribunal deu parcial provimento ao apelo, conforme se segue: “Isso posto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO PARA CASSAR A SENTENÇA e, em atenção ao disposto no artigo 1.013, §3o, II do Código de Processo Civil, procedo o julgamento da demanda na forma dos artigos 487, I, do CPC, e julgo procedente os pedidos da autora para condenar o réu ao pagamento de lucros cessantes à parte autora do montante equivalente à R$ 2.600,00 mensais a contar de 30/04/2016 até 17/10/2016, acrescido de correção monetária, pelos índices do INPC, contar do dia primeiro do mês subsequente ao de referência e acrescidos de juros legais a contar da citação.” (Grifo nosso) Alega que o período acima indicado foi apresentado em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença, sendo demonstrado o claro excesso na execução, mas que, ao julgar a impugnação oferecida, o Juiz a quo considerou expressamente que a data de 1o de maio de 2016 refere-se à incidência de correção monetária. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, vislumbro a presença de elementos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, em face da prejudicialidade da matéria. Com efeito, somente depois da confirmação ou não da decisão será possível definir o real valor do cumprimento de sentença. Em face do exposto, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito. Oficie-se ao Juízo singular requisitando informações. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 12:32:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador